Tribunal: TCU
Processo: 030.716/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Liane Furtado Escossio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos pela Sra. Liane Furtado Escossio contra o Acórdão 7751/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da interessada, em razão das seguintes irregularidades: i) inclusão da parcela "opção", em descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal de 1998; e ii) inclusão da parcela de "quintos" decorrentes de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes as determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do acórdão recorrido; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. no prazo de trinta dias, convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.2. na hipótese de escolha pela primeira parcela, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no TRF da 1a Região, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção", salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado, eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.4; 9.3.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem ("quintos"), promova a exclusão da vantagem "opção", eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.4; 9.3.4. após a exclusão, em atendimento ao disposto no subitem 9.3.2 ou no subitem 9.3.3, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018 e art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF.